Tribunal: STF
Processo: Rcl 51770
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ativa Distribuição e Logística Ltda. alega desrespeito, por parte do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Montes Claros/MG, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48, na qual se assentou a constitucionalidade da Lei 11.442/07.



    Segundo sustenta, a transgressão ao julgamento da ADC 48 decorre da análise, por parte do órgão reclamado, da existência de vínculo empregatício entre transportador autônomo de cargas e a empresa autora, em contrariedade ao art. 5º da lei 11.442/07, que expressamente confere natureza comercial aos contratos de que ora se cuida e cuja constitucionalidade foi reconhecida no paradigma vinculante.



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, sua cassação. 



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Esta Suprema Corte, em 15.4.2020, no julgamento da ADC n. 48, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou o seguinte entendimento:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (DJe 16.4.2020). (grifei)



    A decisão reclamada, por sua vez, dispôs sobre a matéria nos seguintes termos: 



    No caso dos autos, o autor postula o reconhecimento de vínculo empregatício com a reclamada que, em contrapartida, sustenta que manteve com o autor relação jurídica nos termos da Lei 11.442/07. 



    Assinalo que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 15/04 /2020, julgou procedente a ADC 48, fixando a seguinte tese: "1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista". (grifos acrescidos). 



    Extrai-se da petição inicial que o autor pretende que seja declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços firmado com a reclamada, com fundamento na Lei 11.442/2007, e o consequente reconhecimento de vínculo empregatício entre os demandantes. 



    Desse modo, rejeito a preliminar de incompetência absoluta deduzida pela reclamada considerando que a causa de pedir e o pedido formulados pela parte reclamante delimitam a competência desta especializada para a apreciação do vínculo de emprego narrado, sob a perspectiva de que a relação desenvolvida entre as partes não observou a Lei n. 11.442/2007.



    Se o juiz trabalhista concluir pelo preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007, a solução será a improcedência do vínculo de emprego, matéria afeta a competência desta Especializada. Veja, nesse sentido, a seguinte jurisprudência: 



    [...]



    Pelo exposto, mantenho a audiência designada e as cominações legais fixadas na ata de id:a0c1a82. 



    Verifica-se, desse modo, que o Magistrado de origem afastou a alegação de incompetência da Justiça do Trabalho em atenção à causa de pedir da demanda originária, que concerne à presença, ou não, dos elementos estruturantes do vínculo empregatício. 



    Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, em vista do princípio da realidade, de relação de emprego caso presentes os requisitos do art. 3º, da CLT, nos termos do art. 114, da CF.



    Assim, não há falar em desrespeito ao quanto decidido por este Supremo Tribunal na ADC n. 48, por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    Nesse sentido, são os recentes julgados da Segunda Turma deste Tribunal. Exemplificativamente, confiram-se:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A decisão reclamada, ao entender presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - Agravo regimental a que se nega provimento



    (Rcl 48618 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24-11-2021 PUBLIC 25-11-2021)



    Ementa: RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto. 2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 45724 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021)



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, revogando a medida liminar anteriormente deferida.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator